Tribunal: STF
Processo: HC 85945
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.368/76 - DELITO EQUIPARADO À CATEGORIA DE HEDIONDO - POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÃO PENAL RESTRITIVA DE DIREITOS - JURISPRUDÊNCIA - PEDIDO DEFERIDO.